Tribunal: TJES
Processo: 0010167-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010167-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSILDO LOUZADA DIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A): DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em "Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Empréstimo de Crédito Consignado". O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e válida; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, incluindo a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo cabe à instituição financeira, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061.

4. A perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura do autor no contrato era inautêntica, evidenciando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

6. O consumidor idoso é considerado hipervulnerável, sendo exigido um nível maior de diligência por parte da instituição financeira na verificação da identidade do contratante.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, pois priva o consumidor de verba alimentar e impõe transtornos que superam o mero dissabor.

8.O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar alinhado com precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado cabe à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ.

2. A fraude na contratação de cartão de crédito consignado não exime a instituição financeira de sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, independentemente de prova de sofrimento concreto.

4. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, V; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14/11/2024; TJES, AC nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010167-45.2018.8.08.0035

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSILDO LOUZADA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A em razão da Sentença de Id 11566903, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila-Velha, em “
Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Empréstimo de Crédito Consignado
” ajuizada por Josildo Louzada Dias, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados de forma simples e, ainda, ao pagamento de danos extrapatrimoniais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de Id 11566905, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a fraude na contratação ocorreu por culpa exclusiva do autor, de modo que sustenta a inexistência da obrigação de restituir os valores cobrados, bem como a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada, porquanto irrazoável e desproporcional.

Extrai-se da inicial (fls. 02/14) que o Autor é idoso aposentado,
recebendo benefício previdenciário junto ao INSS e que, após verificar uma quantia depositada por operação de crédito no valor de R$4.235,10 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e dez reais) em conta-corrente de sua titularidade no Banco do Brasil, descobriu tratar-se de empréstimo via cartão de crédito consignado ocorrido por meio do contrato de n. 51173969, o qual não havia solicitado ou autorizado junto à instituição bancária BMG.

Da análise dos autos, observa-se que consta como valor total liberado na Cédula de Crédito Bancário (fl. 29) o importe de R$4.445,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), tendo sido creditado o montante de R$4.235,10 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e dez reais), conforme extrato de conta-corrente de fl. 18. Ressalta-se que tal valor foi devidamente depositado em juízo (fl. 35).

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de contratação, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

In casu
, a prova pericial grafotécnica (fls. 165/211) produzida a partir de requerimento da instituição Apelante demonstra que “
As assinaturas apostas nos documento supracitados acima não provieram do punho escrevente do requerente, logo, são inautênticas
”, evidenciando que o serviço não foi contratado pela parte autora, ora Apelada.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados, sobretudo ao se tratar de consumidor idoso, considerado como hipervulnerável.

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de empréstimo via cartão de crédito consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a Sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 14/11/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO.
1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
(...) (TJES, Classe: AC – 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a manutenção da sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Apelado e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.